Tribunal: TJMT
Processo: 1018162-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018162-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCYANE MARQUES LUZ - CPF: 884.363.491-72 (RECORRIDO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), REVISTA PORTAL SAUDE - EIRELI - ME - CNPJ: 23.487.969/0001-34 (RECORRENTE), NILTON GIULIANO TURETTA - CPF: 769.445.069-04 (ADVOGADO), TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.709.505/0001-05 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.709.505/0001-05 (REPRESENTANTE), REVISTA PORTAL SAUDE - EIRELI - ME - CNPJ: 23.487.969/0001-34 (RECORRIDO), NILTON GIULIANO TURETTA - CPF: 769.445.069-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021